Tribunal: TJSP
Processo: 2245289-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e tutela antecipada – Contrato de telefonia – Alegada cobrança indevida de valores a título de locação de equipamentos cedidos no Plano "Soluciona TI", após a utilização regular por longo período – Concessão de tutela antecipada para obstar cobranças por parte da empresa de telefonia, sob pena

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e tutela antecipada – Contrato de telefonia – Alegada cobrança indevida de valores a título de locação de equipamentos cedidos no Plano "Soluciona TI", após a utilização regular por longo período – Concessão de tutela antecipada para obstar cobranças por parte da empresa de telefonia, sob pena de multa – Pretendido afastamento da tutela – Inadmissibilidade – Existência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Perigo de irreversibilidade da tutela que milita em favor da agravada, que pode ter seu nome negativado em razão de uma dívida que pode não existir – Caução realizada nos autos principais que afasta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, na medida em que se a ação principal for julgada improcedente, ela estará respaldada pelo depósito do montante discutido nos autos – Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados – Astreinte que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Multa que não se mostra excessiva – Pretensão à redução do valor, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Redução do valor que não se mostra razoável, pois representa condescendência com o descumprimento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.